Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. .
1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelo risco de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.